Tribunal: STJ
Processo: 2216253-74.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226242 - SP(2025/0419111-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SERGIO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL EM
AMBIENTE
VIRTUAL.
FUNDAMENTAÇÃO
ABSTRATA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que deu provimento a recurso ordinário em
para substituir a
habeas corpus
prisão preventiva do agravado por medidas cautelares alternativas à prisão.
2. Fato relevante. Agravado investigado pela prática dos crimes dos arts. 213 e 217-A do
Código Penal e
-B do ECA, em contexto de relacionamento virtual com vítima
art. 241
menor de 14 anos, com alegada produção e compartilhamento de conteúdo pornográfico
envolvendo a ofendida. Prisão temporária convertida em preventiva com fundamento na
garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na gravidade dos
fatos.
3. Decisão agravada. Reconhecimento de que a custódia preventiva estava assentada na
gravidade abstrata da conduta, sem demonstração concreta de risco de reiteração
criminosa ou de ameaça atual à integridade física ou psíquica da vítima, considerando,
ainda, a primariedade do agravado, a ausência de antecedentes criminais e a inexistência
de apreensão de material pornográfico infanto-juvenil, razão pela qual se determinou a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55951357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e799087-f8c6-4ad6-a6fb-ca90a8c9915c

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 282, 311 e 312 do Código
de Processo Penal, subsistem fundamentos concretos idôneos a justificar a manutenção
da prisão preventiva do agravado, ou se se mostra suficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
5. Há, ainda, a questão de saber se o agravo regimental apresentou argumentos novos e
específicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão que, em juízo de
proporcionalidade, substituiu a prisão preventiva por cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A custódia preventiva, por sua natureza excepcional, exige a demonstração concreta
do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, na forma do
do Código de
art. 312
Processo Penal, devendo ser imposta apenas quando incabível a substituição por medida
cautelar menos gravosa, nos termos do
§ 6o, do mesmo diploma (RHC n.
art. 282,
).
117.739/MG
7. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se à gravidade abstrata
dos delitos imputados e à elevada pena em abstrato, sem apontar elementos fáticos
concretos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, nem demonstrar risco concreto de reiteração criminosa.
8. As circunstâncias pessoais favoráveis do agravado, notadamente a primariedade, a
ausência de antecedentes criminais e a não apreensão de material pornográfico infanto-
juvenil nas buscas e perícia realizadas, bem como a inexistência de elementos indicando
que continuará a investir contra a integridade física e psíquica da vítima, afastam a
necessidade da medida extrema.
9. À luz dos princípios da excepcionalidade, provisionalidade e proporcionalidade da
prisão cautelar, e considerando a suficiência de medidas previstas no
do Código
art. 319
de Processo Penal para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mostra-se
inadequada a manutenção da prisão preventiva como primeira opção.
10. O agravo regimental não traz fatos novos nem teses jurídicas distintas capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos
próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
substituiu a prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas da prisão.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva, como providência extrema, somente se legitima quando
demonstrados, com base em elementos concretos do caso, o fumus commissi delicti e o
periculum libertatis, e quando se mostrar inadequada ou insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
2. É ilegítima a manutenção da prisão preventiva fundada exclusivamente na gravidade
abstrata do delito e na pena em abstrato, sem indicação de risco concreto de reiteração
delitiva, de ameaça à vítima ou de prejuízo à instrução criminal.
3. O agravo regimental deve veicular argumentos novos ou específicos aptos a infirmar
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de sua manutenção pelos próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, §§ 4o e 6o, 310, II,
311, 312, 316 e 319; Lei n. 12.403/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
rel. Min. Antonio Saldanha
117.739/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55951357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e799087-f8c6-4ad6-a6fb-ca90a8c9915c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e799087-f8c6-4ad6-a6fb-ca90a8c9915c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226242 - SP(2025/0419111-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SERGIO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL EM
AMBIENTE
VIRTUAL.
FUNDAMENTAÇÃO
ABSTRATA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que deu provimento a recurso ordinário em
para substituir a
habeas corpus
prisão preventiva do agravado por medidas cautelares alternativas à prisão.
2. Fato relevante. Agravado investigado pela prática dos crimes dos arts. 213 e 217-A do
Código Penal e
-B do ECA, em contexto de relacionamento virtual com vítima
art. 241
menor de 14 anos, com alegada produção e compartilhamento de conteúdo pornográfico
envolvendo a ofendida. Prisão temporária convertida em preventiva com fundamento na
garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na gravidade dos
fatos.
3. Decisão agravada. Reconhecimento de que a custódia preventiva estava assentada na
gravidade abstrata da conduta, sem demonstração concreta de risco de reiteração
criminosa ou de ameaça atual à integridade física ou psíquica da vítima, considerando,
ainda, a primariedade do agravado, a ausência de antecedentes criminais e a inexistência
Documento eletrônico VDA55354650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:28
Código de Controle do Documento: ffe59f53-90e3-40bf-ab75-161e22d05203

de apreensão de material pornográfico infanto-juvenil, razão pela qual se determinou a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 282, 311 e 312 do Código
de Processo Penal, subsistem fundamentos concretos idôneos a justificar a manutenção
da prisão preventiva do agravado, ou se se mostra suficiente a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
5. Há, ainda, a questão de saber se o agravo regimental apresentou argumentos novos e
específicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão que, em juízo de
proporcionalidade, substituiu a prisão preventiva por cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A custódia preventiva, por sua natureza excepcional, exige a demonstração concreta
do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, na forma do
do Código de
art. 312
Processo Penal, devendo ser imposta apenas quando incabível a substituição por medida
cautelar menos gravosa, nos termos do
§ 6o, do mesmo diploma (RHC n.
art. 282,
).
117.739/MG
7. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se à gravidade abstrata
dos delitos imputados e à elevada pena em abstrato, sem apontar elementos fáticos
concretos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, nem demonstrar risco concreto de reiteração criminosa.
8. As circunstâncias pessoais favoráveis do agravado, notadamente a primariedade, a
ausência de antecedentes criminais e a não apreensão de material pornográfico infanto-
juvenil nas buscas e perícia realizadas, bem como a inexistência de elementos indicando
que continuará a investir contra a integridade física e psíquica da vítima, afastam a
necessidade da medida extrema.
9. À luz dos princípios da excepcionalidade, provisionalidade e proporcionalidade da
prisão cautelar, e considerando a suficiência de medidas previstas no
do Código
art. 319
de Processo Penal para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mostra-se
inadequada a manutenção da prisão preventiva como primeira opção.
10. O agravo regimental não traz fatos novos nem teses jurídicas distintas capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos
próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55354650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:28
Código de Controle do Documento: ffe59f53-90e3-40bf-ab75-161e22d05203

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
substituiu a prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas da prisão.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva, como providência extrema, somente se legitima quando
demonstrados, com base em elementos concretos do caso, o fumus commissi delicti e o
periculum libertatis, e quando se mostrar inadequada ou insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
2. É ilegítima a manutenção da prisão preventiva fundada exclusivamente na gravidade
abstrata do delito e na pena em abstrato, sem indicação de risco concreto de reiteração
delitiva, de ameaça à vítima ou de prejuízo à instrução criminal.
3. O agravo regimental deve veicular argumentos novos ou específicos aptos a infirmar
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de sua manutenção pelos próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, §§ 4o e 6o, 310, II,
311, 312, 316 e 319; Lei n. 12.403/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
rel. Min. Antonio Saldanha
117.739/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão, às fls. 1.582-1.587, que deu provimento ao
recurso ordinário para substituir a prisão preventiva do agravado por medidas cautelares
alternativas à prisão.
Nas razões do presente inconformismo, o agravante alega que a necessidade
de prisão cautelar do agravado se encontra devidamente justificada.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agra vada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55354650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:28
Código de Controle do Documento: ffe59f53-90e3-40bf-ab75-161e22d05203

No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
Inicialmente, cumpre consignar que a custódia prisional, como sabemos, é
providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados o fumus commissi
e o
s, na forma do
do Código de Processo Penal. Em
delicti
periculum libertati
art. 312
razão de seu caráter excepcional, somente deve ser imposta quando incabível a
substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no
§
art. 282,
6o, do Código de Processo Penal (RHC n.
relator Ministro Antonio
117.739/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
19/12/2019)
Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva
do agravado:
Por primeiro, é de se considerar sobre a necessidade da
decretação da prisão preventiva do acusado, conforme representação da
Autoridade Policial (fls.
), com o que concordou o Ministério
1398/1400
Público (fls.
).
1404/1405
Costa dos autos que o acusado teve a prisão temporária
decretada e a busca e apreensão domiciliar deferida em seu desfavor
porque haviam fundadas razões de que SÉRGIO teria praticado os
crimes de e estupro, artigos 213 e 217-A do Código Penal, e de possuir
imagens pornográficas de menores de idade, artigo 241-B do ECA (fls.
e
).
45/48
49/52
Como já dito na decisão de fls
: "Com efeito, o pai da
45/48
vítima, Sr. F C,registrou boletim de ocorrência (fls.
) narrando
04/06
que: "a data ontem ao entrar no quarto de sua filha e ver que o
computador estava ligado, decidiu por visualizar o conteúdo do
aplicativo Discord, aplicativo este usado para conversas e jogos. O
declarante visualizou conversas de sua filha com um desconhecido,
cujo apelido é "joker.__s2", tendo V. nomeado este como Amor. Que as
conversas tiveram inicio em outubro de 2024, época em que V. contava
com 13 anos de idade. O declarante visualizou conversas de cunho
amoroso e sexual e o envio de videos e imagens contendo cenas de
pornografia envolvendo sua filha, sendo que inclusive esta fazia sexo
virtual com ele. Constatou que o desconhecido induziu V. a produzir
tais conteúdos."
Em livre relato na escuta especializada a vítima afirma que:
"A iniciativa do relacionamento sexual começou por parte de V..
SÉRGIO nunca teria pedido o envio de fotos os vídeos, que a iniciativa
partiu dela. Contudo, quando ela mandava os vídeos e fotos, ele
Documento eletrônico VDA55354650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:28
Código de Controle do Documento: ffe59f53-90e3-40bf-ab75-161e22d05203

mudava a postura e passava a instigar e incentivar que V. mandasse
mais conteúdo sexual. Nos últimos tempos, ele passou a sugerir
algumas condutas e posturas sexuais que ela deveria seguir e fazer. E
quando algo não saia do gosto dele, ele passava a reclamar e começava
a brigar com V. Desprezava-a. A partir disso, V. ficava implorando
pelas suas desculpas, ficava se humilhando para que ele voltasse a
conversar com ele e produzia mais vídeos e fotos suas de cunha sexual
para agradá-lo." (fls.
).
230/233
Em solo policial, o acusado confirmou o relacionamento
com a vítima e afirmou não saber que ela (vítima) era menor de idade
(fls.
).
203/204
Agora, com a juntada dos laudos de fls
e do
379/1272
relatório investigativo de fls.
a materialidade está
1273/1364,
evidenciada.
Conforme relatório final da Autoridade Policial: "1) A fls.
a vítima encaminha ao investigado uma foto com uniforme
1279/1273
escolar e participação na Mostra de Ciências; 2) A fls. 1282 uma foto
em que ela afirma que era de 05 anos atrás e se infere que a criança da
foto deveria ter ent
anos. Se assim na data do início do namoro
re 7/8
virtual com o investigado ela teria no máximo 13 3) A fls. 1330 consta
conversas do início do sexo virtual entre a vítima, que ainda possuía 13
anos, e o investigado. A partir das fls 1330 a 1361 constata-se a
primeira interação sexual entre eles; 4) A partir das fls. 1362/1363
algumas fotos e vídeos enviadas pela vítima nua ao investigado,
restando evidente que o investigado, pelas conversas de fls. Anteriores
(sic) que além de praticar sexo virtual com a vítima quando esta era
menor de 14 anos, ainda instigou ela produzir referidos vídeos." (fls.
). Não se pode prejulgar quanto ao mérito, mas os indícios de
1398/1400
autoria do investigado estão presentes.
De outro lado, como ponderou o Ministério Público: "Ainda,
a prisão para a conveniência da instrução criminal se caracteriza pela
necessidade de preservar a vítima, sendo certo e dos autos que, após o
registro da ocorrência o genitor da ofendida a proibiu de se contatar
com o autor, que fez contato com ela por meio de terceiros. Acaso
colocado prematuramente em liberdade, tal fato pode se repetir,
colocando em risco a integridade psíquica da vítima, além de prejudicar
suas declarações judiciais." (fls. 1405).
Ademais, como já salientado, a pena cominada ao delito é
extensa, de modo que há o risco de o réu buscar se subtrair à aplicação
da lei penal.
Presentes estão os motivos para uma prisão preventiva,
observados os artigos 311, 312 e seguintes do Código de Processo
Penal, de modo que resta ao Poder Judiciário a decretação da medida
extrema neste caso e momento processual. (fls. 1.420-1.442).

Na hipótese, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha feito apontamentos
quanto à necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não demonstrou,
suficientemente, em elementos concretos a gravidade da conduta ou, mesmo, o risco de
Documento eletrônico VDA55354650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:28
Código de Controle do Documento: ffe59f53-90e3-40bf-ab75-161e22d05203

reiteração criminosa. Tais circunstâncias, embora não garantam eventual direito à
soltura, devem ser valoradas, quando não demonstrada a indispensabilidade do decreto
prisional.
a prisão está assentada apenas na gravidade abstrata da conduta, na
In casu,
medida em que o Magistrado teria recorrido apenas aos elementos do tipo penal, a fim de
justificar a necessidade da prisão cautelar, mostrando-se desproporcional a medida
extrema tendo em vista que o agravado não ostenta antecedentes criminais e é primário.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que, a despeito da conduta praticada em
ambiente virtual, não há evidências de que o agravado volte a investir contra a
integridade física e psíquica da vítima.
Nesse sentido, o Ministério Público Federal opinou:
Tanto não bastasse, o acusado é primário e não apresenta
antecedentes criminais (fls.
e-STJ), além do que as buscas
136/138
realizadas nos dois endereços a ele vinculados não resultaram na
apreensão de qualquer objeto de crime. Da mesma forma, o exame
pericial realizado no seu aparelho celular, cujas senhas teriam sido por
ele mesmo fornecidas, não logrou encontrar material pornográfico
infanto-juvenil (fls.
e
e-STJ).
223/233
393/410
Tanto não bastasse, o acusado é primário e não apresenta
antecedentes criminais (fls.
e-STJ), além do que as buscas
136/138
realizadas nos dois endereços a ele vinculados não resultaram na
apreensão de qualquer objeto de crime. Da mesma forma, o exame
pericial realizado no seu aparelho celular, cujas senhas teriam sido por
ele mesmo fornecidas, não logrou encontrar material pornográfico
infanto-juvenil (fls.
e
e-STJ).
223/233
393/410
(fl. 1.578-1.579).

Todavia, cumpre esclarecer que a prisão deve está calcada em elementos
sólidos consideradas as demais circunstâncias do caso concreto, que evidenciem a
impossibilidade de manutenção do agravado em cautelares alternativas à prisão,
mormente diante da ausência de risco concreto de reiteração criminosa; não bastando a
simples alusão à gravidade abstrata da conduta.
Com efeito, a prisão não se mostra necessária, em juízo de
proporcionalidade, para embasar a segregação corpórea. Em hipóteses como a destes
autos, esta Corte Superior tem entendido pela possibilidade de substituição da prisão
preventiva por medidas diversas do encarceramento.
Neste aspecto, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a custódia
prisional.
"[a] prisão preventiva somente se justifica na hipótese de
impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado
idêntico resultado acautelatório" (HC n. 126.815, Relator Ministro
Documento eletrônico VDA55354650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:28
Código de Controle do Documento: ffe59f53-90e3-40bf-ab75-161e22d05203

MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN,
Primeira Turma, julgado em
publicado em
4/8/2015,
28/8/2015)
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
653.443/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/4/2021,
19/4/2021.

"Além disso, de acordo com a microrreforma processual
procedida pela
e com os princípios da
Lei n. 12.403/2011
excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP),
provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282,
incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva
há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que
serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais
menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no
do CPP,
art. 319
mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou
da sociedade" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
803.633/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
28/3/2023.

Por óbvio, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada ao
agravado, porém há que se reconhecer que, uma vez ausentes os requisitos necessários
para a prisão preventiva, sua manutenção caracterizaria verdadeira antecipação de pena.
Diante disso, considerando as peculiaridades do caso, entendo possível o
resguardo da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal por medidas cautelares
diversas, previstas no
do Código de Processo Penal. Nesse sentido, por exemplo,
art. 319
a jurisprudência do STJ: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
663.365/PR,
Turma, DJe de 16/8/2021.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Documento eletrônico VDA55354650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:28
Código de Controle do Documento: ffe59f53-90e3-40bf-ab75-161e22d05203

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55354650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:28
Código de Controle do Documento: ffe59f53-90e3-40bf-ab75-161e22d05203

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.242 / SP
Número Registro: 2025/0419111-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15033113220258260071 15034317520258260071 22162537420258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SERGIO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JEAN TULIO CARDOSO NETO - MG201887
VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - MG214454
RAISSA RABELO SOARES DE LIMA - MG223736
Documento eletrônico VDA55914809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: dbfcacbf-44df-4d7c-9586-63e8e9d5bacc

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: dbfcacbf-44df-4d7c-9586-63e8e9d5bacc